Tribunal: TJMT
Processo: 1007025-21.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007025-21.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ORLANDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 236.682.101-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ORLANDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 236.682.101-87 (APELADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ORLANDO CANDIDO DA SILVA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO AVIADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HOME CARE EM REGIME PARCIAL (12 HORAS). PACIENTE IDOSO COM SEQUELAS DE AVC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM DEMANDAS DE SAÚDE (TEMA 1.313/STJ). RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSOS DO MUNICÍPIO E DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas por parte autora, Município e Estado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de atendimento domiciliar, fixou responsabilidade solidária dos entes públicos e arbitrou honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos técnico-assistenciais para determinar o fornecimento de
home
care
em regime parcial (12 horas); (
ii
) estabelecer se o cumprimento da obrigação pode ser direcionado prioritariamente ao Estado, mantendo-se a responsabilidade solidária; e (
iii
) fixar o critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais nas ações de judicialização da saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à saúde é fundamental e de prestação solidária por todos os entes federativos (CF,
arts
. 196 e 198), admitindo-se, segundo o Tema 793/STF, o direcionamento do cumprimento conforme a repartição de competências, com preservação da solidariedade.

4. Laudo técnico (ABEMID: 13 pontos) classifica o paciente como de média complexidade, com sequelas neurológicas e demais comorbidades, evidenciando a necessidade de
home
care
em regime parcial (12 horas), insuficiente o mero acompanhamento domiciliar básico.

5. Inexistindo oferta do serviço de
home
care
pelo SUS e tratando-se de medida de maior complexidade e alto custo, justifica-se direcionar prioritariamente o cumprimento ao Estado, sem exclusão da responsabilidade solidária do Município, que responde supletivamente em caso de omissão.

6. Nas demandas que pleiteiam prestações de saúde, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa (Tema 1.313/STJ), observados a complexidade, o zelo profissional, o tempo despendido e a relevância social, afastada a fixação por percentual sobre valor da causa.

7. À luz desses critérios, mostra-se adequado fixar os honorários em R$ 5.000,00, mantida a condenação solidária dos entes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora provido; recursos do Município e do Estado parcialmente providos.

Tese de julgamento
:
1. O direito à saúde autoriza a determinação de home
care
em regime parcial quando comprovada tecnicamente a necessidade clínica. 2. A responsabilidade dos entes federados é solidária, podendo o juiz direcionar o cumprimento prioritariamente ao Estado, sem afastar a responsabilidade supletiva do Município (Tema 793/STF). 3. Em ações de judicialização da saúde, os honorários sucumbenciais são fixados por apreciação equitativa, considerados a complexidade, o trabalho desenvolvido e a relevância social da demanda (Tema 1.313/STJ).

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 23, II; 196; 198, caput e § 1o; LINDB, art. 5o; CPC,
arts
. 85, § 8o; 926; 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Plenário; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025,
DJe
16.06.2025; TJMT, N.U 1014590-22.2024.8.11.0040, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.09.2025; TJMT, N.U 1022713-21.2023.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.09.2025; TJMT, N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
trê
s
Recurso
s
de Apelação Cível
,

interposto
s
por Orlando Candido da Silva,
p
elo Município de
Rondonópolis
e pelo Estado de Mato Grosso
,
contra a sentença pro
latada
pelo Juízo
Segunda
da
Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca d
aquela municipalidade
, que, nos autos da
Ação
de Obrigação de Fazer
,
ajuizada
p
ela Defensoria Pública do Estado, em favor d
e
Orlando Candido da Silva
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido vertido na inicial

e fixou honorários sucumbenciais em desfavor dos entes requeridos.

Orlando Candido da Silva, em seu Recurso, alega que
as provas nos autos demonstram, de forma inequívoca, a urgência na instalação do serviço de atendimento domiciliar (
home
care
).

Aduz que a avaliação de complexidade assistencial estabeleceu que o estado de saúde do Apelante apresenta média complexidade, o que enseja, a seu ver, a total procedência do pedido formulado na inicial.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto, para que seja determinado o fornecimento do serviço de h
ome
car
e

(12 horas) em seu favor.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada nos ids. 253950691 e 253950692.

Em seu Apelo
, o
Município de
Rondonópolis

alega, em síntese,
que o procedimento requerido
é de alto custo e que, não obstante a solidariedade entre os entes federados, a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação deve ser atribuída ao Estado de Mato Grosso, inclusive quanto ao encargo de arcar com os honorários sucumbenciais, os quais, segundo sustenta, devem seguir a mesma lógica.

Diante desses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada nos pontos acima mencionados.

O Estado de Mato Grosso
, por sua vez,
aviou Recurso de Apelação,
alegando a necessidade de reforma da sentença, no ponto relativo ao arbitramento dos honorários advocatícios, invocando a existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.811.0000 (Tema 7), admitido por este Tribunal de Justiça, que trata do critério de fixação de honorários advocatícios em ações de judicialização da saúde, e cuja decisão foi objeto de recurso especial com efeito suspensivo automático.

Pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, no Tema 1255 (Recurso Extraordinário n. 1.412.069), que discute a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for exorbitante, o que ensejaria sobrestamento nacional dos feitos.

No mérito, defende que, nas ações de judicialização da saúde, deve-se aplicar o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil para fixação de honorários, em razão do caráter inestimável do direito tutelado.

Por meio da decisão de id. 2
57056190
, o então Relator determinou o sobrestamento do feito até a resolução definitiva do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Concluído o julgamento, os autos retornaram para deliberação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado,
Orlando Candido da Silva, o
Município de
Rondonópolis
e o Estado de Mato Grosso

insurge
m
-se contra a sentença que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados pel
a parte autora, assistida pela
Defensoria Pública do Estado,
bem como condenou os entes públicos requeridos, solidariamente, ao pagamento de honorários sucumbenciais
no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Na origem, trata-se de ação ajuizada com o objetivo de compelir o Município de

Rondonópolis

e o Estado de Mato Grosso a fornecerem, de forma imediata, em favor d
e Orlando Candido da Silva
— assistid
o
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e
com sequelas de Acidente Vascular Cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico, hipertensão arterial, distúrbios de fala não classificados e desnutrição proteica calórica moderada
—

atendimento domiciliar (
home
car
e
).

Após regular instrução processual, o Juízo de origem
prolatou sentença satisfativa
nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIAL PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de CONDENAR o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF) na casa ou moradia do paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessário - em favor de IDALINA CARDOSO, cujo grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico desta, e o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Desde já, DIRECIONA-SE eventual cumprimento de sentença em favor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
.

Não há custas, já que os requeridos são
isento
,
nos termos do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001.

CONDENO os requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 1.002 do STF, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento) até 200
salários mínimos
, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 5o, do CPC”.

Do
ato sentencial
,
todas as partes da demanda

aviaram Apelo
.

Do Apelo interposto p
or Orlando
Candido da Silva.

Infere-se dos autos que o
Apelante
, pessoa idosa
, é portador das patologias descritas como “Sequelas de Acidente Vascular Cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico (CID: I69.4), Hipertensão arterial (CID: I10), Distúrbios de fala não classificados em outra parte (CID: R47), Desnutrição proteica calórica moderada (CID: E44.0)”.

Diante do quadro de saúde
,
foi
classificado com 1
3
(
trez
e) pontos, conforme a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial (ABEMID), em
15/0
2/2024, o que o caracteriza como paciente de média complexidade (
id. 253950653
).

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em
UTI etc.
, entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida.

Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se que o direito à assistência à saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

A norma constitucional, extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, porque o vocábulo
“
Estado
”
, considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198,
caput
e §
1o
, ambos da Carta Magna, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de saúde, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento seja levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

A jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste
jaez
, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de
Rondonópolis
, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado a paciente, uma vez que, em razão do estado de saúde, necessita de estrutura via
home
care
,
não sendo suficiente, no caso, o mero
acompanhamento
domiciliar.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos,
oficiais, ou não
.

Logo, estou convencido que o Apelo aviado por Orlando Candido da Silva comporta
provimento
, para que seja determinado a ambos os Apelados o fornecimento imediato de
home
care
(12 horas).

Nessa esteira, entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE HOME CARE. PACIENTE IDOSO COM SEQUELAS DE AVC. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou a fornecer internação domiciliar pelo sistema de Home
Care
de média complexidade, com 12 horas de atendimento.

II. Questão em discussão

A questão em debate é avaliar se estão presentes os requisitos técnicos para concessão do Home
Care
, bem como a responsabilidade no cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

1. A proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado constituem atividade indispensável, conforme estabelecido nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal.

2. O paciente idoso, com histórico de múltiplos
AVCs
e pneumonia bacteriana, foi classificado com 14 pontos na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial (ABEMID), caracterizando-o como paciente de média complexidade, elegível para atendimento domiciliar.

3. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) foi favorável à internação domiciliar, reconhecendo que o paciente é dependente para atividades da vida diária e não tem condições de receber apenas atendimento domiciliar básico.

4. O direito à saúde e à vida estão assegurados na Constituição Federal (
arts
. 6o e 230), sendo dever do Estado amparar as pessoas idosas, assegurando sua dignidade e bem-estar.

5. A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, não cabendo o redirecionamento da obrigação ao Município, que sequer integrou o polo passivo da demanda.

IV. Dispositivo e tese

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: 1. O Estado pode ser compelido judicialmente a fornecer tratamento domiciliar na modalidade Home
Care
quando comprovada por prescrição médica e parecer técnico a necessidade do serviço. 2. A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, não sendo possível o redirecionamento da obrigação a ente que não integrou a relação processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6o, 196, 197 e 230; Lei 8.080/90, art. 2o;

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855178 RG); TJMT, N.U 1013613-82.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/07/2025.

(N.U 1014590-22.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2025,
Publicado
no DJE 22/09/2025)

Logo,
dou provimento
ao Recurso aviado por Orlando Candido da Silva, para determinar que ambos os entes públicos, de forma solidária, como será examinado a seguir, forneçam o serviço de
home
care
em seu favor.

Do Apelo interposto pelo Município de Rondonópolis.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade, ou não, de direcionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, em razão do custo e da complexidade do procedimento cirúrgico requerido pela parte apelada.

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
– DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, dada a responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196, da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso
, o serviço de saúde de
home
care

não é disponibilizado pelo SUS, razão pela qual não há como identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Denota-se, contudo, que tal medida, além de ser de alta complexidade, é de alto custo, haja vista que envolve a prestação de serviço domiciliar.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de
Rondonópolis
seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, entendo razoável direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado, que, também, é demandado, na presente ação.

Partindo dessas premissas, tenho que, primariamente, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado, contudo, esclareço que, caso não seja possível, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde do paciente.

Portanto, a sentença merece reparos quanto a este ponto.

R
elativamente aos honorários sucumbenciais, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que
direcionada

a
obrigação ao Estado de Mato Grosso, permanece
inalterado
o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Ness
e sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (
ii
) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025,
Publicado
no DJE 17/05/2025).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de consultas médicas especializadas em dermatologia, pneumologia e cirurgia geral, bem como o fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40mg”, condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou mantida solidariamente com o Município; (
ii
) estabelecer os critérios de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário de todos os entes federativos (CF/1988,
arts
. 5o, caput; 6o; 196).

O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, que o juiz direcione o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

O fornecimento de consultas médicas especializadas e de medicamento de alto custo demanda maior complexidade e recursos financeiros, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município garantir o cumprimento em caso de omissão.

O STJ, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município de Sinop provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Tese de julgamento: O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências. Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ. A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6o; 23, II; 194; 196; 198. CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o; 87, § 1o; 292, § 2o; 926; 927, III e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025,
DJe
16.06.2025; TJMT, N.U 1001758-42.2021.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2023, DJE 28.01.2023. (N.U 1022713-21.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)

Sendo assim, impõe-se o
provimento
parcial
do
A
pelo
interposto pelo
Município de
Rondonópolis
,
exclusivamente para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a responsabilidade solidária do ente municipal, em caso de descumprimento da obrigação pelo ente estatal.

Do Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A controvérsia recursal restringe-se à definição do critério jurídico adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações relativas à judicialização da saúde, notadamente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da inexistência de proveito econômico mensurável.

Consigna-se que, com relação à verba sucumbencial em análise, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
”.

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desempenhado pela Defensoria Pública na tutela do direito à saúde, a relevância social da questão e o tempo despendido para a solução do litígio, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Forte nessas razões,

DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Orlando Candido da Silva, para julgar procedente a disponibilização de serviço de
home
care
em regime parcial, nos moldes del
ineados no laudo médico,

DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de

Rondonópolis
,
exclusivamente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível aviado pelo
Estado
de Mato Grosso, para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025